Tribunal: STF
Processo: RE 75470
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
I.C.M.  CAL VIVA E HIDRATADA. 
A jurisprudência do S.T.F., posterior à Emenda Constitucional nº 1/1969 e ao Dec. nº 1.038/69, admite o ICM sobre a cal viva e a hidratada (Precedentes: RE 74.537-PR. Pleno, 12.10.72, 75.196, 75.021, 75.030).